Tribunal: STF
Processo: RE 89189
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-14
Data de publicação: 1978-04-14

Ementa:
CRIME CONTINUADO. INADMISSIBILIDADE DE CRIME CONTINUADO, QUANDO O
AGENTE PRATICA ROUBOS CONTRA VITIMAS DIFERENTES, AINDA QUE OS CRIMES
TENHAM SIDO COMETIDOS EM TEMPO PROXIMO. E EM CONDIÇÕES DE LUGAR E
MANEIRA DE EXECUÇÃO IDENTICAS.
RECR CONHECIDO E PROVIDO.